Tribunal: TJES
Processo: 5000780-28.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica; Liminar
Data de julgamento: 2022-04-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000780-28.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JORGE PANSINI JUNIOR
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto da Eminente Relatora.

GISELLE ONIGKEIT

JUÍZA DE DIREITO

Eminente Relatora,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo que não devo proceder à análise do mérito no presente caso, devendo ser extinto o feito, sem a resolução do mérito.

Isso porque reconheço, no presente caso, a incompetência absoluta decorrente da complexidade da discussão aventada, tendo em vista ser materialmente incompatível com o rito do Juizado Especial Cível.

Esta complexidade deflui do fato de que a recorrente juntou Termo de Ocorrência e Inspeção e Comunicação de Deficiência (ID 1950929), devidamente assinado pelo recorrido, confirmando a sua plena ciência do procedimento e das irregularidades apontadas.

Diante disso, infere-se que foi devidamente observado o contraditório, tendo sido oportunizado o acompanhamento do procedimento e a defesa. Logo, não há irregularidade quanto ao procedimento de elaboração do TOI.

Uma vez reconhecida a regularidade do procedimento, a resolução da presente demanda passa a estar condicionada tão somente à análise da origem do desvio de energia ou de consumo irregular.

Entretanto, não é possível, a este juízo, carente de conhecimentos especializados, afirmar se a deficiência do registro de energia, caso exista, é capaz de influir ou não na medição da unidade consumidora, assim como não é possível concluir que tenha sido ocasionada por interferência humana.

O presente caso é completamente diferente da grande maioria das situações semelhantes que são trazidas a este juízo, onde o processo de elaboração do TOI é arbitrário e defeituoso, funcionando, o referido instrumento, tão somente para legitimar a ação abusiva da concessionária, o que aqui não verifico.

Por tudo que foi dito, existindo dúvida razoável no caso concreto acerca da existência de fraude no medidor do recorrido, que não pode ser resolvida pela simples análise
documental por parte do julgador, ante a exigência de conhecimentos técnicos específicos, seria deveras temerário manter o processamento do feito no Juizado Especial Cível, existindo flagrantes prejuízos a ambas as partes da demanda que levam à quase certeza de uma injustiça na prolação de decisão, sem o necessário esclarecimento sobre a verdade dos fatos. Assim, a consequência que se faz necessária é a extinção do feito, sem a resolução do mérito.

Por todo o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela requerida e DOU-LHE PROVIMENTO, acolhendo preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, extinguindo o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 51, II da Lei nº 9.099/95. Sem condenação do requerido em custas e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95. É como voto.

VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO 5000780-28.2021.8.08.0030

RECTE.: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECDO: JORGE PANSINI JÚNIOR

RELATORA: A SRA. JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA DE DÉBITO PROVENIENTE DE SUPOSTA ALTERAÇÃO DO MEDIDOR. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR ACERCA DA SUPOSTA IRREGULARIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
REDUZIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Tese do Autor

Trata-se de ação indenizatória, proposta por Jorge Pansini Júnior, em face de EDP Espírito Santo Distribuição De Energia S.A. Em síntese, aduz o requerente que, em 14/09/2020, funcionários da requerida foram até sua residência para realizar uma vistoria, que estes emitiram um relatório no qual constava que foi detectado um “fio terra cortado”, e realizaram a troca do relógio sob o fundamento de que o removido estava antigo, e poderia não marcar corretamente o consumo de energia. Informa desconhecer de tais fatos, e que, em janeiro de 2021, recebeu uma multa no valor de R$ 8.329,62 (oito mil trezentos e vinte e nove reais e sessenta e dois centavos), referente à suposta irregularidade na rede elétrica, e outra multa, de R$ 166,60 (cento e sessenta e seis reais e sessenta centavos), pelo atraso do pagamento da primeira multa. Afirma que entrou em contato diretamente com a requerida, sendo informado que a cobrança era devida, pela energia usada durante anos pelo autor, e que não foi constatada pelo relógio removido de sua residência. Informa que pagou a multa no valor de R$ 166,60, e recorreu administrativamente da multa de maior valor, sendo seu recurso negado, recebendo apenas propostas de parcelamento do débito. Em decorrência do não pagamento, teve o fornecimento de energia suspenso, situação esta que se manteve por mais de dez dias.

Uma vez interposto recurso inominado, a parte autora não apresentou contrarrazões.

Tese da Ré

Em sua defesa (ID 1950926), a requerida alega a incompetência do juizado especial para julgar causas que necessitem de perícia técnica, bem como o rigor no procedimento previsto no art. 129 da Resolução 414/2010 da Aneel, a legitimidade do procedimento que constatou a irregularidade no medidor do autor, mencionando a participação do autor no procedimento da vistoria. Quanto a suspensão do fornecimento de energia elétrica, aduz ser esta prática o exercício regular de seu direito. Sustenta a desnecessidade de inversão do ônus da prova, a inexistência de dano moral e ausência de comprovação da ocorrência de danos materiais.

Em pedido contraposto, requereu o reconhecimento do débito da parte autora junto à requerida, no valor de R$ 8.314,84 (oito mil trezentos e catorze reais e oitenta e quatro centavos).

Irresignada, a ré interpôs recurso inominado. Em suas razões, reiterou a alegação de incompetência do juizado especial para julgar a presente demanda, sob o fundamento de necessidade de perícia técnica. Mencionou, novamente, a regularidade no procedimento para apuração de irregularidade, sustentando que a cobrança é devida, que não há dano material a ser reparado e que inexiste comprovação de dano moral. Diante disso, requer a reforma da sentença e, subsidiariamente, a minoração dos danos morais.

A requerida/recorrente, juntou aos autos a petição de ID 1950975, na qual demonstra o cumprimento da obrigação de fazer que lhe foi imposta.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo de piso (ID 1950950) resolveu a lide nos seguintes termos:

ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, DECLARO INEXISTENTE a dívida originada do TOI n 6477603, OBJETO DA PRESENTE DEMANDA, com demonstrativo retirado do referido TOI, devendo, a requerida, cancelar o referido débito, no prazo de dez dias, a contar desta data, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (Um mil reais), por cobrança realizada e multa diária no valor de R$ 500,00 (Quinhentos reais), em caso de negativação OU MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES, pela dívida ora debatida.

RATIFICO a liminar do ID n 6262689.

CONDENO, a requerida, a pagar, à parte autora, o valor de R$ 166,00 (Cento e sessenta e seis reais), a título de danos materiais, devidamente atualizado com juros da citação e correção monetária da propositura da demanda.

CONDENO, ainda, a requerida, a pagar, à parte autora, o valor de R$ 15.000,00 (Quinze mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a presente data.

JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Preliminarmente, afasto a tese de incompetência do juizado especial cível por necessidade de perícia técnica para resolver a presente demanda, já que os documentos trazidos aos autos são suficientes para o julgamento da lide.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços, não havendo que se falar em afastamento da norma consumerista, que caminha a par da legislação especializada invocada, não tendo sido por ela revogada.

Cumpre destacar que, de acordo com o entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça, “
a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor
" (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Infere-se da análise dos autos que a Recorrente não comprovou, de forma segura e indene de dúvidas, a irregularidade que originou a confecção do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI e, portanto, a legalidade da cobrança realizada, ônus lhe incumbia (inciso II, do art. 373, do CPC/15 c/c inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90).

Diante disso, verifico que o
Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, de nº 3487889 (ID 1950929)
, não obstante esteja assinado pelo autor, foi elaborado de forma unilateral pela empresa recorrida, considerando-se que se extrai do TOI em questão, que o medidor foi retirado ante a constatação de que foi encontrado o “condutor neutro fisicamente desconectado”. Da análise do conjunto fático-probatório, vê-se que não houve qualquer comprovação de variação de consumo capaz de demonstrar a irregularidade, no sentido de que este tenha sido registrado a menor, tendo a concessionária efetuado a cobrança dos valores que entendeu serem devidos, sem oportunizar ao consumidor o direito ao contraditório e ampla defesa, o que eiva o TOI de ilegalidade de acordo com a jurisprudência pátria, tornando, via de consequência, ilegal os débitos dele oriundos, senão vejamos:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA BASEADA EM TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE - TOI. DOCUMENTO UNILATERAL NÃO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. NULIDADE DO TOI QUE SE IMPÕE. - Defeito na prestação de serviço, consubstanciado na cobrança indevida de valores com fulcro em irregularidade apurada unilateralmente. Documentos igualmente produzidos de modo unilateral que não permitem a comprovação do efetivo consumo pela demandante. - Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) adunado aos autos às fls. 107/108, bem como os documentos de fls. 94/106 que não se prestam ao fim colimado, eis que produzidos unilateralmente pela parte ré, sem a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro TJ-RJ - APELAÇÃO: APL 00214898320088190204 RIO DE JANEIRO BANGU REGIONAL 4 VARA CIVEL)”.

Analisando detidamente o conjunto probatório, coaduno com o entendimento exarado na sentença guerreada, como bem ressaltado pelo juízo de piso, no sentido de que:

Quanto ao mérito, observo que o TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO (TOI) e comunicação de substituição de medidor do ID n 6477603, que a requerida concorda como sendo o documento que deu origem ao demonstrativo de débito, não consta data, hora e local para análise técnica do medidor, objetivando observar a presença de irregularidade praticada pelo consumidor/autor.

Veja que o próprio TOI menciona, no ITEM 7, a necessidade de acompanhamento da inspeção, inclusive com data, hora e local a serem informados pela parte requerida, o que não restou demonstrado. Desta forma, claro está o cerceamento de defesa.

Havendo cerceamento da defesa da parte autora, quanto a inspeção que originou o relatório da dívida indicada pela parte requerida, certamente que referido relatório é nulo, não havendo o que se falar na dívida originada do mesmo, que deve ser declarada inexistente.

Deste modo, a empresa recorrida falhou ao suspender o fornecimento de energia e ao efetuar a cobrança de multa pelo não pagamento da quantia dos valores que entendeu serem devidos pelo autor. Portanto, deve a requerida, ora recorrente a ser responsabilizada pelos danos daí decorrentes.

Nesta toada, haja vista o pagamento da multa no valor de R$ 166,60 (cento e sessenta e seis reais e sessenta centavos), o qual não foi contestado pela requerida, a nulidade do TOI enseja na caracterização do dano material, razão pela qual entendo que a condenação deve ser mantida.

Ademais, Dano moral caracterizado, uma vez que em decorrência da falha na prestação do serviço a parte recorrida teve suspenso indevidamente o fornecimento do serviço essencial de energia em sua residência, configurando dano moral
in re ipsa
.

No que concerne ao
quantum
indenizatório, sabe-se que ante à falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor. A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferido destaque ao dano e à reparação. Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização.

O valor arbitrado pelo Juízo de piso, com a devida vênia, mostra-se um pouco além daquele comumente praticado no âmbito dessa Turma, motivo pelo qual, entendo pela necessidade de redução dos danos morais arbitrados, que ora FIXO em R$ 6.000,00 (seis mil reais), eis que referida quantia representará alívio à vítima pela angústia vivida e exercerá para a requerida, função punitiva e preventiva de atos similares, não acarretando, em hipótese nenhuma a sua ruína.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, reformando a r. sentença guerreada, para reduzir o valor arbitrado à título de danos morais para a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com juros de mora de 1% ao mês a partir do arbitramento e correção monetária pelos índices da CGJES, ambos contabilizados desde o presente arbitramento, nos termos da súmula 362, STJ e do Enunciado 1 das Turmas Recursais do TJES. Sem condenação de custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do Recurso Inominado.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.